Tribunal: STF
Processo: ARE 1500802
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. Compartilho a ementa:



    Ementa: Recurso inominado. Pedido de obrigação de fazer julgado procedente. Prazo de restrição de transferência da propriedade de veículo, majorado de 2 (dois) para 4 (quatro) anos, adquirido com isenção para portadores de deficiência, introduzida pelo Decreto Estadual nº 65.259, de 19/10/2020, editado após a aquisição do veículo. Impossibilidade de revogação e de modificação de isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, nos termos do art. 128 do CTN (Lei Federal nº 5.172, de 25/10/1966). Precedente do STF. Extensão do prazo de inalienabilidade que só pode ser aplicada às aquisições de veículos ocorridos após a publicação do Decreto Estadual nº 65.259, de 19/10/2020. Sentença mantida por seu próprios e jurídicos fundamentos. Ônus da sucumbência do decorrente vencido. Recurso improvido.



    Forma opostos embargos de declaração. Estes foram rejeitados.



    Sustenta que o acórdão contrariou s artigos 2º, 145, §1º, 150, I, II e §6º , e 155, II, da Constituição Federal.



    Aduz que o Tribunal a quo conferiu isenção sem o devido amparo legal, uma vez que ampliou o lapso temporal para 4 anos contados a partir da última utilização do benefício fiscal referente à veículos automotores para PCDs.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Compulsado os autos, noto que a Corte a quo fundamentou sua decisão da seguinte forma:



    “Mantenho a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem prejuízo da eventual suspensão da exigibilidade da exação, em concreto, em razão do julgamento de Incidentes de Constitucionalidade, condenado a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, ‘caput’, parte final, da Lei nº 9.099/95, com as restrições do artigo 98, §3º, do NCPC, ante a concessão de gratuidade.”



    Como se vê, a controvérsia foi dirimida com base na análise e interpretação da legislação infraconstitucional. Posto isso, ultrapassar o entendimento do Tribunal seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos e da legislação local. Nesse sentido, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, portanto, dos enunciados das Súmulas nº 280 e 279 dessa Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TLP. FATO GERADOR. COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local de regência. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.395.410-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 3/3/2023).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE MANAUS. INDIVISÍVEL. LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONAL. REEXAME FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.07.2011. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n° 665.369/AM-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1°/10/14).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente